Tribunal: TJDFT
Processo: 0046026-37.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0046026-37.2003.8.07.0016 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADOS: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MARIETA PEREIRA BRAGA (CURATELADA), ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELLES, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, ESTELITA ALVES GONÇALVES DO CARMO, TEREZA PEREIRA BRAGA (CURATELADA), MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, JOSE FERREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHÃES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ANALIA PEREIRA BRAGA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES, BENEDITO DA COSTA BENTO, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, DORACI DA COSTA BENTO, ESPOLIO DE DORVALINO BENEDITO ANTONIO, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, ESIO PEREIRA BRAGA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FORICENA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, ISIDORA DA COSTA BENTO, ISMENIA PEREIRA COSTA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOANA MARIA DE MORAES, MARIA MARQUES BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOSE LISBOA DA COSTA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LEONIDIA BRAGA MEIRELLES, LUIS PEREIRA BRAGA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MANOEL RODRIGUES BRAGA, ANA TEIXEIRA ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ANALIA PEREIRA BRAGA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, VALTER LISBOA DA COSTA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO BENEDITO DA COSTA, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, DORACI DA COSTA BENTO, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, SINVAL PEREIRA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIA DA COSTA BENTO, ELIANE BRAGA DE SOUZA, MARIA PEREIRA BRAGA, ONELIA PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RENI BRAGA DE SOUZA, ESIO LISBOA DA COSTA, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, RENE BRAGA DE SOUZA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ESTELITA ALVES GONÇALVES DO CARMO, TEREZA BENEDITA DA COSTA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, ELISEU PEREIRA DE JESUS, VALDIR PEREIRA CARDOSO, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, VALDETINO PEREIRA BRAGA, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, ZILDA BRAGA COSTA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, GERALDA LEMES FRANCA, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, HELENA PEREIRA BRAGA, JOSE LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, ISIDORA DA COSTA BENTO, ISMENIA PEREIRA COSTA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOANA MARIA DE MORAES, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, ESPÓLIO JOÃO PEREIRA BRAGA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSE PEREIRA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, MARIETA PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, JACIRA PEREIRA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, MARIZA BENEDITO DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SERGIO JESUS DE SOUZA, TEREZA PEREIRA BRAGA, NELSON LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, LUIS PEREIRA BRAGA, LIBANIA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MANOEL RODRIGUES BRAGA, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, RODOLFO MOREIRA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, ESPÓLIO DE FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAIS, ESPÓLIO DE MARIO TEIXEIRA MAGALHAIS, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, LEANDRO DUTRA MOREIRA, JOSELINA LEMOS DE ASSIS CUNHA, SANTINA LEMOS DE ASSIS, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES, ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES, ESPÓLIO DE FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, NEUSA DE JESUS BRAGA, NELSON DE JESUS RIBEIRO, NEILTON JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, ELAINE COSTA E SILVA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES, RANIELE BENEDITO ANTONIO, RONEY BENEDITO ANTÔNIO, ROSINEIDE BENEDITA PEREIRA, RONEIDE BENEDITO PEREIRA, MICHELE DA SILVA ANTONIO, AILTON FERREIRA ANTONIO, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026